Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718868-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. contra a r. decisão (ID 154017407, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais no 0725077-29.2022.8.07.0001 ajuizada em face dos agravantes por HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA e LIG COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI EPP, ora agravados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelos agravantes, bem como decretou a revelia da SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ao passo que também indeferiu o processamento da reconvenção apresentada pelos agravantes. Em suas razões recursais (ID 46771721) os agravantes alegam que comprovaram fazer jus ao benefício da assistência gratuita, porquanto, no momento da contestação, juntaram aos autos “declaração à assistência judiciária, cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Declarações do Imposto de Renda dos dois últimos exercícios de 2020 e 2021, que comprovaram que está desempregado da docência que exercia ao Uniceub e vem passando por dificuldade financeiras, razão pela qual não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua entidade familiar.” Afirmam, também, que em relação “à declaração do imposto de renda, por força do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 2077, de 04 de abril de 20221, o réu-agravante elucida a esse juízo ‘ad quem’ que não recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma fosse superior a R$28.559,70, e, com fulcro a não obrigatoriedade, não apresentou a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2022.” Nesse sentido, pontuam que o plano de saúde e escola de seu filho de 03 anos de idade têm sido custeados por seus avós, porquanto não tem condições financeiras de arcar com a referida despesa. Já em relação à sociedade simples de advocacia agravante, relatam que a sala onde era estabelecida foi entregue e foi juntado, aos autos de origem, balanço relativo ao exercício 2022, subscrito pelo contador, Sr. Jean da Costa Freire – CRC/GO 014050/O-S-DF, o qual documenta prejuízos acumulado de -R$19.501,73, tendo encerrado o exercício com saldo passivo de R$ 498,27. Nesse cenário, alertam que, dentro do prazo concedido pelo d. juízo a quo no “despacho de ID 150957346 protocolaram a petição ID 153952865, através da qual informaram e comprovaram ao juízo ‘a quo’, que seu contador, o subscritor do balanço que segue anexado, encontrava-se de viagem, os poderia fornecer o referido documento contábil 5 (cinco) dias após, razão pela qual pleitearam a prorrogação do prazo a 10 (dez) dias, para que pudessem atender ‘in totum’ o comando juízo, vindo então a ser proferida a decisão de indeferimento.” Já em relação ao decreto de revelia da pessoa jurídica agravante, sustentam que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que o instrumento de mandado juntado ao ID 150675249 está escorreito, visto que a outorgante dos poderes é a sociedade simples, citada no balanço, Siqueira de Queiroz Advogado Associados S.S. – CNPJ 23.480.910/0001-14, razão pela qual não se mostrou razoável a decretação de revelia pelo magistrado singular. Assim, pontuam que cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil[1] ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar que a parte emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Afirmam que, consoante dispõe o art. 104, §1o, do CPC[2], o prazo de 15 (quinze) dias para exibir procuração é prorrogável por igual período por despacho do juiz, de forma que o referido prazo é dilatório. Por fim, em relação à reconvenção, os recorrentes sustentam que “é possível pelos agravantes a propositura de ação de conhecimento, via reconvenção à ação de conhecimento, sendo detentores de título executivo, para perseguir seus créditos, ainda que também pudesse fazer pela via do processo de execução.” Buscam, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo da r. decisão agravada para “deferir a assistência judiciária, afastar o decreto de revelia, ou, alternativamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, para apresentação de nova procuração da sociedade simples agravante, e determinar o processamento da reconvenção.”, o que pretendem ver confirmado no mérito. Sem preparo porquanto buscam as benesses da gratuidade de justiça por meio do presente recurso. Por meio da decisão de ID 46829191, esta relatoria, conhecendo em parte do recurso, deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, apenas em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Em relação à revelia da parte SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. e o indeferimento da reconvenção, a referida decisão negou seguimento ao recurso, uma vez que as questões não comportam recurso de agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 47756516). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[4] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 18/05/2023, posterior à interposição do presente agravo de instrumento (16/05/2023), foi prolatada sentença nos autos de origem, julgando procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil[5] (ID 159110381). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque prejudicado pela perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[6]). Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [2] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [6] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.